Tribunal: TJES
Processo: 5006062-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006062-62.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NILTON FRANCISCO DE SOUSA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5006062-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
NILTON FRANCISCO DE SOUSA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE RECEITA. DÉBITO DIRETAMENTE VINCULADO À INSPEÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INVALIDADE PROCEDIMENTAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVA. RITO OBRIGATÓRIO DA RESOLUÇÃO ANEEL NÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FÁTICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a cobrança de R$ 4.025,87 e validando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária. O recorrente sustenta que nunca foi notificado do procedimento, que o medidor foi retirado sem que pudesse acompanhar a avaliação técnica e que a dívida negativada decorre exclusivamente desta apuração unilateral que considera nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão jurídica controvertida cinge-se em verificar: (i) se o débito possui natureza autônoma ou se é inerente ao TOI nº 9194155; (ii) se a concessionária observou os requisitos de validade previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (iii) se a nulidade procedimental impede a validação da cobrança independentemente da realidade fática do consumo e (iv) a ocorrência de danos morais pela suspensão do serviço e restrição ao crédito baseadas em débito procedimentalmente inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O exame das provas revela que o valor de R$ 4.025,87 é resultado direto do TOI nº 9194155, sendo nulo o procedimento ante a ausência de prova do envio da cópia do termo por modalidade que comprove o recebimento e a remoção do equipamento de medição sem a prévia notificação do consumidor para acompanhar a perícia técnica. A nulidade do TOI decorre da invalidade procedimental e da violação ao devido processo legal administrativo, o que impede a validação da cobrança independentemente da existência ou não de irregularidade fática, uma vez que o rito obrigatório da ANEEL foi ignorado, cerceando o direito de defesa do consumidor. A interrupção do serviço e a negativação indevida fundamentadas em procedimento nulo ensejam o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A invalidade procedimental do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), decorrente da inobservância do rito obrigatório estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente quanto à falta de notificação e produção unilateral de prova, acarreta a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do débito dele derivado, sendo irrelevante a existência de eventual irregularidade fática quando cerceado o direito de defesa do consumidor no âmbito administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada: TJRO
, Recurso Inominado Cível nº
7015502-93.2022.8.22.0002
, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Roberto Gil de Oliveira, julgado em 04/10/2024;
TJSP
, Apelação Cível nº
1000721-47.2024.8.26.0210
, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavia Beatriz Gonçalez da Silva, julgado em 05/05/2025;
TJSP
, Recurso Inominado Cível nº
0001829-60.2024.8.26.0362
, 6ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, julgado em 25/10/2024;
TJSP
, Recurso Inominado Cível nº
1003187-15.2024.8.26.0533
, 6ª Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Marcio Bonetti, julgado em 09/09/2024.

RELATÓRIO

O autor,
NILTON FRANCISCO DE SOUSA
, ingressou com a presente demanda em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegando que teve o medidor de sua instalação comercial (nº 0160619686) retirado sem aviso prévio e que, posteriormente, foi surpreendido com a negativação de seu nome referente ao valor de R$ 4.025,87 (ID 17250109). Afirma que a concessionária imputou-lhe uma irregularidade técnica inexistente e que a ausência do medidor impediu a locação do imóvel por cerca de doze meses.

A empresa ré apresentou contestação (ID 17250124) e manifestações prévias (ID 17250116), sustentando, em síntese, a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9194155, lavrado em 16/10/2023 sob a justificativa de ligação direta. Em suas teses defensivas, a recorrida tentou dissociar o débito negativado da inspeção realizada, alegando tratar-se de consumo regular não pago, ao passo que, no mérito, defendeu o cálculo de recuperação de receita como exercício regular de direito. Formulou pedido contraposto para a condenação do autor ao pagamento da referida quantia.

O juízo de primeiro grau (ID 17250133) julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que o autor exerceu o contraditório ao apresentar recurso administrativo, o que validaria o procedimento, e extinguiu o pedido contraposto sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da ré no rito dos Juizados Especiais.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17251590) arguindo a nulidade do TOI por falta de notificação válida (ausência de AR) e cerceamento de defesa pela remoção do medidor sem perícia técnica acompanhada.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 17251593), as quais foram certificadas como tempestivas (ID 17251594), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que a irregularidade foi confirmada tecnicamente e o consumidor teve ciência dos atos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

A análise detida do conjunto probatório revela que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao validar um procedimento administrativo eivado de nulidades insanáveis e ao não reconhecer a vinculação direta entre a dívida impugnada e a vistoria realizada pela concessionária.

Inicialmente, cumpre desconstruir a tese da recorrida no sentido de que o débito de R$ 4.025,87 seria estranho ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Ao confrontar o extrato de negativação (ID 17250109 - valor R$ 4.025,87) com o "Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar" (ID 17250128 - valor R$ 4.025,99), verifica-se que os valores foram os mesmos, com uma diferença de centavos.

A identidade dos valores evidencia que a dívida que maculou o nome do recorrente é fruto direto da inspeção contestada, sendo o débito inerente e acessório ao procedimento administrativo ora sob análise.

Estabelecida essa conexão, passo ao exame da validade do TOI.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL impõe balizas rígidas para que a distribuidora exerça seu poder-dever de fiscalização. O art. 591, §3º, exige que, na ausência do consumidor, a concessionária envie a cópia do termo em até 15 dias por modalidade que permita a comprovação do recebimento.

No caso dos autos, a recorrida limitou-se a alegar o envio, mas não colacionou aos autos o Aviso de Recebimento (AR) ou comprovante idôneo de entrega ao destinatário.

O exercício posterior do direito de defesa pelo consumidor, por meio de recurso administrativo, não supre a ausência de notificação formal no tempo e modo exigidos pela norma regulamentadora, pois a invalidade reside na formação do ato que privou o usuário de acompanhar a própria constatação técnica e solicitar perícia imediata.

Ainda mais grave é a violação ao art. 592 da referida Resolução. A concessionária confessou a remoção do medidor sob o pretexto de "não conformidade" técnica. Todavia, a norma determina que o equipamento removido deve ser acondicionado em invólucro lacrado e que o consumidor deve ser comunicado por escrito, com no mínimo 10 dias de antecedência, sobre o local e data da avaliação técnica laboratorial.

A ré não demonstrou ter oportunizado ao autor o acompanhamento da perícia no medidor retirado, transformando a inspeção em uma prova puramente unilateral.

É imperioso esclarecer que a nulidade do TOI e a consequente inexigibilidade do débito decorrem da invalidade procedimental e da violação ao devido processo legal administrativo praticado pela concessionária.

Tal vício formal impede a validação da cobrança independentemente da existência ou não de uma irregularidade fática na unidade consumidora.

O rito obrigatório estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não é uma mera formalidade facultativa, mas sim um conjunto de garantias destinadas a assegurar que o consumidor não seja vítima de apurações arbitrárias.

Ao produzir prova unilateral e omitir as notificações obrigatórias, a ré cerceou de forma absoluta o direito de defesa do recorrente, tornando o ato administrativo nulo na sua origem. Sem a observância do devido processo, não se pode falar em dívida líquida e certa, pois a base de apuração foi constituída ao arrepio da legalidade.

Dessa forma, sendo o TOI nº 9194155 nulo por vício de forma e ofensa ao devido processo legal administrativo, a consequência inarredável é a anulação de todos os seus atos reflexos. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO . PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE O TOI. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL . NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ENERGISA NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade parcial da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.462,12, efetuada pela concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de que o cálculo abrangeu período superior a 12 meses. 2 .
A ausência de notificação adequada do consumidor quanto às irregularidades supostamente identificadas no medidor de energia, conforme exigido pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, acarretam a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo.
3. O débito de recuperação de consumo é inexigível quando a concessionária não observa os procedimentos administrativos previstos, que garantem ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa . 4. Inexiste dano moral a ser compensado financeiramente, uma vez que não houve negativação do nome do autor ou interrupção do serviço de energia elétrica em decorrência do débito questionado. 5. Recurso do autor a que se dá parcial provimento . 6. Recurso da Energisa a que se nega provimento. Dispositivos relevantes: Art. 591, § 3º, Resolução ANEEL nº 1 .000/2021; Art. 373, II, Código de Processo Civil; Precedentes: AP TJRO nº 7004648-44.2016.822 .0004; AP TJRO 7014665-41.2022.822.0001; RI TJRO 7001039-21 .2024.8.22.0021; RI TJRO 7001220-62 .2023.8.22.0019 . RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7015502-93.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de julgamento: 04/10/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70155029320228220002, Relator.: Juiz Roberto Gil de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2ª Turma Recursal - Gabinete 01)g.n

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DOCUMENTO UNILATERAL . AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR . INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser produzido unilateralmente pela concessionária, possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para embasar a cobrança de débito em caso de ausência de prova técnica imparcial. A relação de consumo exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o consumidor não pode ser responsabilizado com base em documentos unilaterais não submetidos à supervisão judicial . Em caso de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, é imprescindível a realização de perícia técnica conduzida sob o crivo do contraditório, a fim de comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade da fraude. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de provas robustas, declara-se a inexigibilidade do débito impugnado. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007214720248260210 Guaíra, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em razão da ausência dos lacres no relógio medidor e identificação de alterações internas. TOI lavrado sem a presença do consumidor ou testemunhas . Realizada prova técnica extrajudicialmente com a intimação do requerente. Sentença de improcedência. Irresignação do autor que comporta provimento. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou de qualquer testemunha fere o direito ao contraditório e ampla defesa e o art . 591 da Resolução 1000/21 da ANEEL. O contraditório postergado, ou seja, apenas após a troca do relógio, impede a aferição da regular atuação da concessionária de energia. Recurso a que se dá provimento para fins de julgar procedente o pedido inicial. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00018296020248260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

Portanto, o débito de R$4.025,87 deve ser declarado inexistente, visto que sua origem repousa exclusivamente em um procedimento administrativo inválido.

Não há que se falar em manutenção de cobrança quando a base que a sustenta foi fulminada pelo reconhecimento da ilicitude no modo de apuração da suposta fraude, sendo irrelevante qualquer discussão sobre o consumo real enquanto o procedimento fiscalizatório estiver eivado de nulidade.

No tocante aos danos morais, a situação fática demonstra uma gravidade que ultrapassa o dissabor cotidiano.

O recorrente teve o fornecimento de energia elétrica interrompido por cerca de doze meses em um estabelecimento comercial, além de sofrer a restrição de seu crédito no mercado por meio de negativação indevida. Tais fatos configuram dano moral
in re ipsa
, fundado na falha na prestação de serviço público essencial e na mácula injusta à honra objetiva do consumidor. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM MENSURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, que perdurou por cerca de 10 horas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pelo dano moral em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica e o descumprimento do prazo para religação; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado ou se deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. 4. Nos termos do art . 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviço contínuo e adequado, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 10 horas. 5. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece prazo máximo de 4 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia em caso de suspensão indevida, o que não foi observado pela concessionária, configurando falha na prestação do serviço . 6. A extrapolação do prazo para restabelecimento do serviço supera o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo e reparatório da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja a responsabilização por danos morais. O prazo de religação, em caso de suspensão indevida, deve ser respeitado conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo passível de indenização a sua inobservância. O valor da indenização por danos morais deve considerar o caráter reparatório e punitivo, observando as condições econômicas das partes e a gravidade do dano . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 14, caput, e art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art . 362. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10031871520248260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

No arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico da medida, a capacidade econômica da concessionária e a extensão do dano ao autor, que se viu privado de alugar seu imóvel e teve seu nome inserido em cadastros restritivos por uma dívida apurada de forma arbitrária. Nesse contexto, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros utilizados por este Colegiado em casos análogos.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Pelas razões expostas, a sentença de piso deve ser integralmente reformada para reconhecer a nulidade do procedimento e acolher os pleitos de inexistência de débito e indenização extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NILTON FRANCISCO DE SOUSA
para reformar a sentença e:

DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9194155, por vício procedimental e violação ao devido processo legal, e, por via de consequência, declarar a
inexigibilidade do débito
de R$4.025,87 (quatro mil e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), confirmando que tal dívida é inerente ao procedimento de vistoria ora anulado, devendo a recorrida proceder à baixa definitiva de qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito vinculada a este valor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), podendo incidir, inicialmente, por 30 (trinta) dias.

CONDENAR
a recorrida,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ), com índices previstos na Lei 14.905/2024.

Tendo em vista o provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)